Tribunal: TJES
Processo: 5016586-89.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016586-89.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: THAYNA SANTOS DE LIMA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016586-89.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BRENDA COSTA DOS SANTOS

RECORRIDO: THAYNA SANTOS DE LIMA e outro

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MULTAS E PONTUAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido de tutela antecipada para transferência de pontos de cnh pela via judicial proposta por BRENDA COSTA DOS SANTOS em face de THAYNA SANTOS DE LIMA e DETRAN-ES, em que narra a autora que realizou a venda de veículo para primeira requerida, contudo, esta não realizou a transferência da propriedade do automóvel. Narra que, em razão disso, sofre com a aplicação de multas e cobranças de IPVA.

Contestação apresentada pelo DETRAN-ES no ID 11507827.

A ré THAYNA SANTOS DE LIMA não foi localizada para citação.

Em sentença de ID 11507993 o juízo decidiu:

ANTE TODO O EXPOSTO:

[1] em relação a THAYNA SANTOS DE LIMA, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015);

[2] no que trata ao pleito de transferência/desvinculação do veículo objeto dos autos, julgo extinta esta parcela do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 354 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil (Lei Nacional nº. 13.105/2015);

[3] no que se refere aos débitos alusivos ao IPVA, reconheço a ilegitimidade passiva do(s) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, e por tal razão, quanto a este pedido específico, julgo extinta esta parcela do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 354 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil (Lei Nacional nº. 13.105/2015);

[4] quanto ao pedido de transferência/desvinculação de multas/infrações/pontos e licenciamento, formulados em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 11507995.

O réu DETRAN apresentou contrarrazões de ID 11507999.

É o breve resumo dos fatos, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12058232.

Em sede preliminar de recurso, o DETRAN-ES sustenta a sua ilegitimidade passiva, contudo, vislumbro que não assiste razão. Como se explica, a presente demanda tem como objeto a regularização das anotações dispostas no prontuário da condutora recorrente. Não se pretende o questionamento ou a anulação de AIT. Portanto, rejeito a preliminar disposta, pois a autarquia é a responsável pela guarda das informações da condutora e do veículo em questão (art. 22 do CTB).

De outra parte, acompanho o entendimento do juízo de primeiro grau e acolho a preliminar relativa ao IPVA, porquanto o lançamento do referido tributo não compete à autarquia de trânsito, mas sim ao Estado, nos termos do art. 155, inciso III, da Constituição Federal.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida.

Rememorando sucintamente os fatos, a parte autora aduziu na inicial que, em 01/07/2020 realizou a venda do veículo à THAYNA SANTOS DE LIMA, contudo, a adquirente não realizou a transferência do bem, mantendo a recorrente como proprietária.

Não obstante as razões recursais apresentadas, é pacífico que incumbe ao adquirente promover a transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN. De igual modo, é dever do alienante, caso não realizada a transferência pelo comprador, comunicar a venda ao órgão de trânsito mediante apresentação de cópia autenticada do comprovante de transferência devidamente assinado e datado, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades aplicadas e suas reincidências até a efetiva comunicação, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

No caso dos autos, a recorrente não logrou êxito em comprovar a efetiva comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito. Ademais, destaco que, embora reconheça que o prazo concedido pela autarquia para indicação do condutor infrator possui natureza meramente administrativa, a análise da regularidade das autuações impostas pressupõe a comprovação prévia da comunicação de transferência de propriedade.

Assim, competia à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No entanto, verifica-se que não se desincumbiu de tal encargo, deixando de apresentar elementos probatórios mínimos aptos a amparar suas alegações, razão pela qual compreendo pela manutenção da sentença quanto aos termos expostos.

Por fim, entendo pela manutenção da sentença quanto à recorrida THAYNA SANTOS DE LIMA. Como acertadamente exposto pelo juízo de primeiro grau, a alteração da titularidade do veículo, bem como a atribuição de eventuais multas e pontos ao adquirente, depende, inicialmente, da formalização da declaração do atual proprietário.

Dessa forma, evidencia-se a ausência de interesse processual da autora quanto ao pedido sucessivo de transferência do veículo e das penalidades da suposta compradora. Eventual cobrança quanto danos materiais pela inexecução da obrigação de fazer deve ser discutida em ação própria que tenha como pano de fundo eventual contrato de compra e venda do veículo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)